Tribunal: STF
Processo: RE 427461
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VENCIMENTOS.
   EXCLUSIVIDADE DOS DEPÓSITOS EM DETERMINADO ESTABELECIMENTO
   BANCÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA.
Se a solução da controvérsia depende do exame da
   legislação infraconstitucional aplicável, a ofensa ao Magno Texto,
   se existente, ocorre de modo indireto ou reflexo, não ensejando
   a abertura da via extraordinária.
Precedentes: RE 268.675-AgR,
   Relator Ministro Sepúlveda Pertence, RE 395.943-ED, Relatora
   Ministra Ellen Gracie, AI 567.797-AgR, Relator Ministro Eros Grau,
   AI 581.500-AgR, Relator Ministro Cezar Peluso, AI 585.461-AgR,
   Relator Ministro Joaquim Barbosa, e AI 581.058-AgR, de minha
   relatoria.
Agravo regimental desprovido.